Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-93.2022.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança – CNH – Bloqueio de prontuário - Responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda do veículo – Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Interpretação - Renovação e expedição da CNH – Admissibilidade – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento da remessa oficial, mantida a r. sentença

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança – CNH – Bloqueio de prontuário - Responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda do veículo – Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Interpretação - Renovação e expedição da CNH – Admissibilidade – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento da remessa oficial, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.